Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713653-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em , 12 de dezembro de 2023 14:20:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator